Tribunal: STF
Processo: ARE 1280236
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 8):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA FIRMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.794/97. RE 870.947. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. 
    1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de execução individual de título coletivo, rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa, inexigibilidade do título judicial e excesso de execução.
    2. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a sentença, que não mais se sujeita ao recurso ordinário ou extraordinário. Afigura-se inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. Precedente: STJ, 2ª Turma, AgRg no RESP 1435.543-PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.05.2014.
    3. Devem ser afastadas as alegações quanto à necessidade de comprovação de que os exequentes, ao tempo do ajuizamento do mandado de segurança coletivo 2009.51.01.002254-6 e da prolação do acórdão que transitou em julgado, eram filiados à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE. No título executivo não há qualquer delimitação temporal em relação à data de associação. Desse modo, todos os que comprovarem a qualidade de associados, independente da data de associação, figurarão na categoria de beneficiários do título executivo formado (TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0008499-19.2016.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 16.1.2017).
    4. Com base no art. 5º, XXI e LXX, da CF e no art. 21, caput, da Lei nº 12.016/09 (Lei de Mandado de Segurança), nas hipóteses de impetração de mandado de segurança coletivo, as associações não necessitam de autorização expressa e específica dos filiados para o ajuizamento de demandas em sua defesa. Trata-se, portanto, de hipótese de legitimação extraordinária, afinal a associação defende o direito alheio em nome próprio. Nesse sentido deliberou o Supremo Tribunal Federal, em 14.5.2014, em Sessão Plenária, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE nº 573.232, em que fez distinção entre os institutos processuais da representação, contida no art. 5°, XXI, da CRFB/88, e da substituição processual, previsto nos arts. 5°, LXX, "b", e 8°, III, da Carta Maior, consignando que a exigência de autorização expressa se daria apenas na primeira hipótese, de representar, sendo dispensável na substituição processual, ocasião em que se destacou que “a teor do inciso LXX do artigo 5º, a associação só é substituta processual para o mandado de segurança coletivo”. Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1537629, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27.8.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, ED no AG 00064969120164020000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 19.5.2017; TRF2, 6ª Turma Especializada, ED no AG 00081952020164020000, Rel. Des. Fed. NIZETE LOBATO CARMO, EDJF2R 5.4.2017; TRF2, 7ª Turma Especializada, AG 201700000002577,Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, EDJF2R 5.4.2017.
    5. Em conclusão do julgamento do RE 870947 e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a incidência do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997 (Tribunal Pleno, RE 870947, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.11.2017).
    6. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.495.146 sobre a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza” (STJ, 1ª Seção, REsp 1.495.146, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02.03.2018).
    7. Conforme preceituado no art. 927, III c/c art. 1.039, caput, ambos do CPC, é de rigor a aplicação da tese fixada pela Corte Superior no âmbito do REsp 1.495.146, de modo a afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, devendo-se, por conseguinte, ser aplicado o IPCA-E, o qual persistirá até o efetivo pagamento pela Fazenda Nacional, corrigindo-se as diferenças da data de cada parcela devida. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 0019161-42.2015.4.02.5120, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, EDJF2R 12.12.2017; TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 0014333- 66.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, E-DJF2R 27.2.2018.
    8. Agravo de instrumento não provido.” ” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; 100, § 2º e 103-A, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 20 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 4-6): 
    “Com efeito, o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. 
    No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os “associáveis”. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista. 
    (…)
    Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. 
    (…)
    A Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus. 
    No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos.” 
    Defende-se, ainda, a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até decisão final do STF no RE 870.947 (eDOC 16, p. 9-10).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região negou seguimento ao apelo quanto à matéria abrangida pelos Temas 810 e 660 da sistemática da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário em virtude dos óbices das súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 32). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, em decorrência da aplicação dos Temas 810 e 660 da repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Verifico, ainda, que em relação ao pedido, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Quanto à discussão acerca da amplitude da legitimidade das associações para atuar em defesa de seus associados em mandado de segurança coletivo, é necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ademais, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente